Tribunal: STF
Processo: RHC 213861
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. HABITUALIDADE DELITIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 1. De acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução – como também de ordem subjetiva – unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 2. O Tribunal de origem considerou a falta do requisito subjetivo para impedir o reconhecimento do crime continuado, consignando que o criminoso é habitual, bem como que ‘não se demonstrou estreita correlação entre os ilícitos em tela, considerada, ainda, a diversidade de vítimas e, inclusive, das circunstâncias das práticas delitivas’, não se verificando manifesta ilegalidade. 3. O reexame da matéria, com vistas ao (eventual) reconhecimento da continuidade delitiva, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório carreado durante a instrução processual, providência, no entanto, inadmissível na estreita via do writ. 4. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 22)



    O recorrente narra (eDOC 26) haver sido condenado em três processos pela prática dos crimes do art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal; mas foi negado pelo juízo da execução o pedido de unificação de penas, com o reconhecimento de se tratar de um só crime em continuidade delitiva (art. 71 do CP).



    Alega, em síntese, que os atos delituosos foram praticados da mesma forma, no mesmo mês, no mesmo bairro e inclusive na mesma rua, de modo que, atendidos todos os requisitos legais, não poderia deixar de se reconhecer a continuidade delitiva. (p. 12)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para ser “aplicada a figura jurídica do crime continuado para as condenações (0037050-51.2010.8.26.0506, 0031449-64.2010.8.26.0003 e 0031458- 26.2010.8.26.0506), com a consequente unificação das referidas penas, sendo aplicada a pena mais grave de tais condenações aumentada de um quinto, o que no caso leva ao total de pena de 9 anos, 10 meses e 24 dias”.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (eDOC 45)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão que negou o agravo em execução:



    “O caso em tela, sem dúvida, é de reiteração criminosa e não de continuidade delitiva.



    Insta consignar, a propósito, que, embora não haja previsão legal específica, não há dúvida de que o instituto da continuidade delitiva, considerada sua gênese, é destinado ao criminoso eventual e não ao habitual.



    Continuidade delitiva não se confunde com reiteração criminosa. 



    Inaplicável, portanto, à presente espécie, visto que, pelo que verte dos autos, os crimes praticados pelo sentenciado não decorreram do mesmo desígnio.



    Há que se considerar, neste aspecto, que, em que pese a semelhança de ordem temporal, quanto ao mais, nos termos do art. 71, do Código Penal, não se demonstrou estreita correlação entre os ilícitos em tela, considerada, ainda, a diversidade de vítimas e, inclusive, das circunstâncias das práticas delitivas.



    A figura penal do crime continuado, à evidência, foi concebida para mitigar as consequências da resposta penal ao criminoso eventual, não envolvido anteriormente com a criminalidade, que comete alguns crimes em condições semelhantes, ou seja, decorrente do mesmo impulso de ingresso na criminalidade.



    Diversa é a situação daquele que faz da atividade criminal seu padrão de vida habitual”. (eDOC 1, p. 144)



    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que adota a teoria mista para o reconhecimento da continuidade delitiva, de modo que a semelhança das condições de tempo, lugar e maneira de execução não bastam para caracterizar o crime continuado, se outros elementos indicam que o agente tinha desígnios independentes para os atos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. A instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 212.310 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão da dosimetria da pena não é possível se para tanto for necessário o reexame de fatos e provas, inviável por meio de habeas corpus, ausente qualquer ilegalidade aferível de plano quanto ao particular. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. A unidade de desígnios é requisito para a caracterização da continuidade delitiva, uma vez que foi adotada por este Tribunal a teoria mista (objetivo-subjetiva). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (RHC 150.666 ED-AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente